Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAR A FAVOR DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.
2. Inviável a desclassificação da conduta do réu para roubo seguido de lesão corporal grave ou lesão corporal, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam o animus furandi e necandi do acusado, que atuou dolosamente na intenção de subtrair bem alheio, desferindo golpe com objeto perfurocortante contra o peito da vítima, região de alta letalidade, a qual ficou internada no hospital por mais de 10 dias.
3. Não ficou comprovada a versão de que o comportamento do ofendido teria sido determinante para os fatos, de modo a permitir a valoração de tal circunstância judicial em favor do recorrente, motivo pelo qual não há nada a reparar na dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante.
4. Recurso conhecido e não provido.